Tribunal: TJSP
Processo: 1005061-82.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO – Comodato – Ré que detinha a posse do imóvel na condição de sobrinha do falecido comodatário – Resistência na desocupação do imóvel após o falecimento deste – Esbulho caracterizado – Alegação da existência de ação de usucapião – Irrelevância – Inexistência de prejudicialidade entre as ações possessórias e de usucapião – Objeto das demandas que são distintos –

Ementa:
*POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO – Comodato – Ré que detinha a posse do imóvel na condição de sobrinha do falecido comodatário – Resistência na desocupação do imóvel após o falecimento deste – Esbulho caracterizado – Alegação da existência de ação de usucapião – Irrelevância – Inexistência de prejudicialidade entre as ações possessórias e de usucapião – Objeto das demandas que são distintos – Precedente do E. STJ – Autores que demonstraram o exercício da posse indireta sobre o imóvel – Autora que não logrou êxito em demonstrar posse com ânimo de dono – Posse dos autores e esbulho perpetrado pela ré bem caracterizados – Reintegração de posse que era de rigor – Sentença mantida – Apelo desprovido.*